Tribunal: TJDFT
Processo: 0723537-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0723537-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO ROBERTO DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por JOAO ROBERTO DE OLIVEIRA em face da decisão (ID 159659420 dos autos de origem) proferida nos autos da ação intitulada de ação de descontos c/c obrigação de fazer e pedido de tutela antecipada no 0708947-09.2023.8.07.0007, que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente em limitar os descontos em folha e em conta corrente do autor em 30% da sua remuneração mensal, abatidos os descontos compulsórios. Em suas razões recursais (ID 47854348), o agravante sustenta, em suma, que a decisão agravada merece reforma uma vez que teve como fundamento o julgamento do REsp n. 1.863.973/SP (Tema 1.085), cujo acórdão foi publicado em 15/03/2022, mas, no entanto, o pedido de antecipação de tutela teve como principal fundamento a Lei n°. 7.239, de 19 de abril de 2023, a qual limita em 30% (mais 5% - cartão de crédito) os descontos cumulados em conta corrente e em contracheque para os endividados do Distrito Federal, inclusive para os contratos vigentes. Alega que o objetivo é obter uma tutela antecipada para proteger o mínimo existencial do devedor superendividado, em conformidade com a proteção estabelecida pela legislação supracitada. Pontua, ainda, que a Lei no 7.239 de 19 de abril de 2023 proíbe descontos em conta corrente do devedor de percentual superior ao previsto no art. 116, § 2o, da Lei Complementar no 840 e que quando houver empréstimos consignados em folha de pagamento, a soma entre esses descontos e os efetuados diretamente em conta corrente não podem exceder ao limite de 30%, exceto 5% exclusivamente para operações com cartão de crédito. Entende que a tutela pleiteada está em comum acordo com o artigo 300 do CPC, o qual estabelece os critérios para a concessão de medidas de urgência, que incluem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo, uma vez que 100% de sua remuneração está sendo descontada pelo banco agravado. Ao final, requer “que seja reformada a r. decisão do julgador A QUO, que seja DEFERIDO o efeito ativo ao presente Agravo de Instrumento, para CONCEDER TUTELA DE URGÊNCIA/EVIDÊNCIA, inaudita altera parte, determinando que o Agravado seja obrigado a: i. Se abster de descontar, conjuntamente, referente aos empréstimos em folha e em conta, percentual superior a 30% (trinta por cento) da remuneração mensal do Agravante, abatidos os descontos compulsórios, sob pena de astreintes a ser valorada pelo(a) Douto(a) Julgador(a), por dia de inércia sem cumprir a determinação; ii. Restituir o valor (da última remuneração) dos descontos indevidos na conta corrente do autor que ultrapassaram os legais 30% (trinta por cento) (Lei no 7.239 de 19 de abril de 2023), depois de abatidos os descontos compulsórios, equivalente a R$ 4.643,82 (quatro mil, seiscentos e quarenta e três reais e oitenta e dois centavos), sob pena de astreintes a ser valorada pelo(a) Douto(a) Julgador(a), por dia de inércia sem cumprir a determinação; iii. Se abster de executar eventuais contratos que, concomitantemente, ultrapassem o limite legal de desconto (30%) e esteja previsto para débito direto na conta corrente ou poupança do Agravante, sob pena de astreintes a ser valorada pelo(a) Douto(a) Julgador(a);”. Preparo regular em ID 47854350 e 47854351. É o relatório do necessário. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal pretendida. Isso porque, não restou evidenciada a probabilidade do direito requerido, vez que, em análise sumária dos documentos juntados aos autos de origem não se vislumbra qualquer irregularidade nos descontos efetuados decorrentes de contratos de empréstimos consignados celebrado entre as partes. Ademais, a alegação de que o entendimento firmado no julgamento do REsp n. 1.863.973/SP (Tema 1.085) não se aplica ao caso demanda maior dilação probatória, afastando a inequívoca probabilidade do direito e impossibilitando o deferimento da antecipação de tutela vindicada. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Considerando que a parte agravada ainda não foi citada na origem, desnecessária sua intimação para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 16 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora